Tribunal: TJDFT
Processo: 0712144-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712144-22.2025.8.07.0000 RECORRENTE: EDSON DE SOUZA ALMEIDA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. CUIDADOS A GENITORES IDOSOS DOENTES. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 - Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de concessão de prisão domiciliar humanitária, fundamentado na alegação de imprescindibilidade do apenado para o cuidado dos pais idosos, ambos portadores de problemas de saúde, mediante uso de monitoramento eletrônico. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para concessão excepcional de prisão domiciliar humanitária ao apenado, condenado em regime fechado, em razão da necessidade de cuidados aos seus genitores idosos e doentes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A concessão de prisão domiciliar em regime diverso do aberto é admitida apenas em hipóteses excepcionais, mediante demonstração da imprescindibilidade do apenado para os cuidados de terceiros, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e do próprio TJDFT. 4 - A decisão agravada se fundamenta na ausência de comprovação de doenças incapacitantes dos genitores e na existência de rede sociofamiliar de apoio, composta por filhos e netos, capaz de suprir as necessidades dos idosos. 5 - Estudos psicossociais demonstram que, embora o agravante auxilie os genitores, estes possuem autonomia parcial, recebem acompanhamento médico próximo e mantêm renda própria, além de residirem em imóvel próprio. 6 - A imprescindibilidade da presença do agravante não foi comprovada, uma vez que outros familiares, mesmo com dificuldades, podem prestar auxílio, não configurando situação de abandono ou ausência de assistência. 7 - A gravidade do crime praticado pelo agravante (roubo com restrição de liberdade da vítima e emprego de arma de fogo) e a existência de mandado de prisão em aberto reforçam a inadequação da concessão do benefício pleiteado. IV. DISPOSITIVO E TESE 8 - Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1 - A concessão excepcional de prisão domiciliar a apenado em regime diverso do aberto exige demonstração inequívoca da imprescindibilidade de sua presença para cuidados de terceiros. 2 - A existência de rede sociofamiliar de apoio e a autonomia parcial dos beneficiários afastam a excepcionalidade necessária para o deferimento da medida humanitária. 3 - A gravidade do delito e o perfil do apenado podem ser considerados para a avaliação da inadequação da concessão de benefícios na execução penal. O recorrente alega violação aos artigos 117 da Lei de Execução Penal, 318 e 319, ambos do Código de Processo Penal, sustentando o direito à concessão de prisão domiciliar de natureza humanitária, por ser imprescindível aos cuidados de seus genitores, ambos idosos e acometidos por graves problemas de saúde, sendo o único responsável por sua assistência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 117 da LEP, 318 e 319, ambos do CPP. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "Da análise do caso vertente, consoante bem fundamentado pela d. Magistrada a quo, tem-se que, apesar da vontade do apenado em ajudar nos cuidados com os genitores em regime domiciliar, não há indícios de que a presença do agravante seja imprescindível aos cuidados de saúde dos idosos, os quais possuem renda, imóvel próprio, outros dois filhos (Sr. Welton e Sr. Élio) e três netos maiores de idade (além de Sthefani, WEVERTON HENRIQUE e WADSON ALVES). Embora comprovado que os genitores sejam portadores de problemas de saúde, não ficou demonstrado que possuam doenças incapacitantes, que o tornem totalmente dependentes para as atividades diárias. Importa consignar que os genitores residem em local próximo a um posto de saúde, o que garante acompanhamento médico regular, e recebem auxílio governamental, de maneira que não dependem financeiramente do agravante". (ID 72194509). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021